Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURENÇA DE SOUSA DOS REIS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutelas provisórias de evidência e de urgência no bojo da ação ajuizada em desfavor de PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A recorrente alegou que aderiu ao grupo de consórcio, criado para a aquisição de um veículo JEEP/RENAGADE no valor de R$59.641,00. Foi contemplada por melhor lance e dirigiu-se a uma concessionária, onde negociou a compra de um SENTRA/NISSAN, ano/modelo 2015/2015, pelo valor de R$54.000,00, tendo adiantado R$2.010,00 referente à transferência e duas cotas do IPVA. No entanto, a administradora de consórcios teria se recusado a emitir a carta de crédito, porque o automóvel escolhido pela autora não estaria em conformidade com as condições gerais do contrato. Inicialmente, teria sido exigido um fiador e, posteriormente, teria sido esclarecido que o veículo não pode ter mais de cinco anos de uso. Salientou que nunca foi informada dessas condições e somente teve conhecimento após solicitar a emissão da carta de crédito. Requereu o deferimento da tutela de evidência e para determinar à suplicada que emita a carta de crédito para quitação do veículo ou, alternativamente, que fosse deferida a tutela de urgência para desobriga-la do pagamento das prestações do consórcio ante o inadimplemento da requerida. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que os fatos não estariam suficientemente configurados e não estaria caracterizada a iminência de dano grave. Nas razões recursais, repristinou os fatos e reiterou os pedidos de tutela provisória de evidência ou de urgência nos mesmos moldes. Preparo regular sob ID 26359903. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu tanto pedido de tutela de evidência, quanto à tutela de urgência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e evidência, proposta por LOURENÇA DE SOUSA DOS REIS em desfavor de PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora que em 10/02/2021 aderiu a uma proposta de consórcio administrado pela requerida, referente ao Grupo 001060, Cota 0978/1000, contrato no 0065401195, tendo como objeto a aquisição do veículo RENEGADE SPORT FLEX AUTO, no valor de R$ 59.641,00. Relata que em março de 2021 foi contemplada por lance ofertado no valor de R$ 30.982,71, correspondente a 51% do valor do bem, e que ao efetuar o pagamento do valor do lance, dirigiu-se a uma concessionária e celebrou contrato de compra e venda do veículo SENTRA/NISSAN, PAN-7897, ANO/MODELO 2015/2016, pelo valor de R$ 54.000,00, e mais R$ 2.010,00 referente à transferência e duas cotas de IPVA do ano de 2021. Sustenta que arcou apenas com o valor de R$ 2.010,00 e o restante deveria ser pago mediante a carta de crédito contemplada; contudo, não recebeu o valor do crédito, porquanto a requerida informou que a liberação do valor estaria condicionada à necessidade de apresentação de um fiador e que o veículo escolhido estava em desacordo com as condições gerais do consórcio, que prevê que o veículo não poder ter mais de 5 anos de uso, informações estas que não teriam sido apresentadas na data em que o contrato fora assinado. Assevera que tentou solucionar a questão de forma amigável, inclusive mediante o envio de notificação extrajudicial, porém, até o momento, a requerida se nega a efetuar o pagamento da carta de crédito contemplada, estando a autora privada de adquirir o bem pretendido, uma vez que investiu no lance toda a renda que possuía para este fim. Requer a concessão de tutela de urgência ou evidência para que a requerida seja compelida a realizar o pagamento do veículo SENTRA/NISSAN, PLACA PAN-7897, ANO/MODELO 2015/2016, pelo valor de R$ 54.000,00 em favor da Saga Veículos ou, subsidiariamente, para que seja desobrigada do pagamento das mensalidades do consórcio, com fundamento na exceção do contrato não cumprido, até o desfecho da relação processual. Decido. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se aferir, ao menos neste momento processual, se a autora cumpriu com todas as obrigações contratuais para ter direito à carta de crédito. Também não há como concluir que as condições exigidas pela requerida são abusivas, de modo que a matéria necessita de dilação probatória, para que se possa apreciar eventual irregularidade no contrato celebrado entre as partes, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Ressalte-se que o contrato de consórcio prevê inúmeras obrigações para a consorciada e, no caso, não há como determinar a liberação de crédito em seu favor com base apenas na comprovação do pagamento do valor do lance, sem a demonstração do cumprimento das demais obrigações pactuadas. Lado outro, também não se divisa a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar o transcurso normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte autora não demonstrou a necessidade imprescindível de concessão imediata da medida postulada, de caráter excepcional. Acrescento que eventual dano provocado pela parte adversa não é de difícil reparação, considerando a qualidade da requerida – administradora de consórcios – a qual é plenamente solvente para fins de eventual reparação pecuniária. Em relação ao pedido de tutela de evidência, apesar de tal medida dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a acentuada probabilidade do direito é requisito inerente à concessão da medida nos casos dos incisos II e III do artigo 311 do CPC. Conforme já mencionado acima, não há prova inequívoca que ampare os fundamentos apresentados pela parte e que permita se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os elementos que instruem os autos não evidenciam de um modo razoavelmente nítido o direito da autora, em especial pelo fato de a própria parte ter comprovado que as condições impostas pela ré possuem previsão contratual, de modo que a análise de eventual abusividade do contrato requer maior aprofundamento, dilação probatória e incursão no mérito da lide. Por tais fundamentos, indefiro os pedidos de tutela de urgência e de evidência.” A tutela provisória de evidência, por consistir em verdadeira antecipação do mérito da ação, somente pode ser concedida nas estritas hipóteses do art. 311, do Código de Processo Civil e, em regra, após a citação do réu. Somente quando nas hipóteses dos incisos II e III se admitiria o deferimento antes mesmo do chamamento do réu ao processo: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso, a pretensão da agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses referidas nos incisos, razão porque incabível a tutela de evidência. Lado outro, a tutela provisória de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que a administradora de consórcios não teria honrado com sua obrigação contratual. Os fatos dependem de melhor delineamento, precisamente de produção de provas acerca do alegado vício de informação ou ocultação dos termos do contrato pela empresa de consórcio. De igual modo, a agravante sequer indicou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator